Tribunal: STF
Processo: RE 111454
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS A BASE DE VENCIMENTOS DE
SERVIDOR EM ATIVIDADE. VINCULO ESTATUTARIO.
PRETENDENDO FUNCIONÁRIO APOSENTADO DE FEPASA, QUE MANTEM VINCULO
ESTATUTARIO, COMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROVENTOS A BASE DE EQUIPARAÇÃO
COM OS VENCIMENTOS DE CARGO DE CHEFIA - QUE ALIAS, NÃO SE TEM COMO
ELE O HAVENDO EXERCIDO - E DE SE LHE NEGAR A PRETENSAO ANTE O
DISPOSTO NOS ARTS. 98, PARAGRAFO ÚNICO, E 102, § 2º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.